Tribunal: TJES
Processo: 5010030-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010030-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DE AUTO DE MULTA DE 2020 POR POSSÍVEL IRRETROATIVIDADE DE NORMA SANCIONATÓRIA. MANUTENÇÃO DE AUTO DE MULTA DE 2023 POR DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de autos de infração ambiental que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade do Auto de Multa nº 08/2020, mantendo hígidos os efeitos do Auto de Multa nº 012/2023. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e alega ilegitimidade para responder pelas infrações ambientais, sob o argumento de que teria transferido o imóvel a terceiro antes da ocorrência dos fatos que ensejaram as autuações administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao manter os efeitos do Auto de Multa nº 012/2023; e (ii) estabelecer se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do referido auto de infração, diante da alegada ilegitimidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O juízo de origem reconhece a probabilidade do direito quanto ao Auto de Multa nº 08/2020, ao identificar possível aplicação retroativa do Decreto Municipal nº 546/2020 para cálculo de penalidade referente a infração constatada em data anterior à sua publicação.

O Auto de Multa nº 012/2023 decorre de autuação autônoma vinculada ao descumprimento de embargo administrativo anteriormente imposto, não se identificando, em análise preliminar, o mesmo vício jurídico-temporal verificado no auto anterior.

A alegação de ilegitimidade passiva fundada na transferência do imóvel não apresenta, em sede de cognição sumária, prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

No âmbito do Direito Ambiental, a responsabilização administrativa pode alcançar quem concorre para a infração, dela se beneficia ou mantém situação irregular, não se limitando à titularidade dominial formal do imóvel.

A definição acerca da efetiva responsabilidade pelas intervenções ambientais demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com o exame perfunctório próprio da tutela provisória.

A legitimidade das partes deve ser aferida, em princípio, com base nas alegações constantes da petição inicial, conforme a teoria da asserção adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao distinguir as situações dos autos de infração analisados, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender auto de infração ambiental exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente alegação de ilegitimidade passiva desacompanhada de prova robusta.

A responsabilização administrativa por infração ambiental não se limita à titularidade dominial formal do imóvel, podendo alcançar quem concorre para a infração ou mantém a situação irregular.

A aferição da legitimidade das partes, em regra, realiza-se à luz das alegações constantes da petição inicial, conforme a teoria da asserção.

A controvérsia sobre a efetiva responsabilidade por intervenções ambientais demanda instrução probatória e não pode ser solucionada de forma definitiva em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 300; Lei nº 12.651/2012; Lei Municipal nº 3.908/2019, arts. 196 e 198; Decreto Municipal nº 546/2020, arts. 98, 104 e 116.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940; STJ, AgInt no AREsp 1.710.782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.710.937/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.10.2019, DJe 18.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010030-39.2025.8.08.0000

AGVTE:

FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia recursal a verificar a juridicidade da decisão interlocutória que, nos autos
de ação anulatória de autos de infração ambiental
, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor, para suspender a exigibilidade do Auto de Multa n.º 08/2020, mantendo, todavia, hígidos os efeitos do Auto de Multa n.º 012/2023, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória quanto a esta última autuação. Insurge-se o agravante, em síntese, contra a manutenção do auto mais recente, aduzindo negativa de prestação jurisdicional e sustentando, ainda, sua alegada ilegitimidade para responder pelas infrações ambientais, ao argumento de que teria transferido o imóvel a terceiro antes da ocorrência dos fatos que ensejaram a persecução administrativa.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a decisão agravada se encontra adequadamente estruturada no regime jurídico da tutela de urgência, tal como delineado no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da medida provisória reclama a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A
decisão recorrida reconheceu, em relação ao Auto de Multa n.º 08/2020, a presença de elemento objetivo a justificar a tutela provisória, qual seja, a aparente utilização do Decreto Municipal n.º 546/2020, publicado em 12/05/2020, para o cálculo de penalidade associada a fato infracional constatado em 13/04/2020.

A partir dessa premissa, o juízo singular entendeu, em exame perfunctório e próprio desta fase processual, haver probabilidade do direito, por possível afronta ao postulado da irretroatividade das normas sancionatórias, além de perigo de dano evidenciado pela notificação de cobrança em dívida ativa.

A mesma racionalidade, entretanto, não foi estendida ao Auto de Multa n.º 012/2023, justamente porque, quanto a este, o magistrado não identificou, em linha preliminar, o mesmo vício jurídico-temporal, consignando que a autuação decorreria de infração posterior, vinculada ao descumprimento do embargo anteriormente imposto pela Administração Ambiental Municipal.

É precisamente nesse ponto que se localiza o núcleo da insurgência recursal. O agravante pretende deslocar o eixo da controvérsia para a alegação de que não seria o efetivo responsável pelas intervenções ocorridas na área, sustentando ter alienado o imóvel a terceiro em momento anterior às autuações e apontando elementos documentais que, em sua ótica, evidenciariam a assunção da responsabilidade por outrem.

Não obstante a argumentação desenvolvida, impõe-se reconhecer que, ao menos no plano estrito da tutela de urgência recursal, tais alegações não se revelam suficientes para infirmar a correção jurídica da decisão combatida.

O
Auto de Multa n.º 012/2023 não foi tratado pelo Município como mera repetição do Auto n.º 08/2020, mas como autuação autônoma, derivada da persistência da irregularidade e da inobservância de ordem administrativa restritiva. Nesse contexto, a conclusão provisória adotada pelo magistrado de primeiro grau — no sentido de que não se constatava, em juízo inicial, irregularidade manifesta na sua lavratura — mostra-se consentânea com os elementos até então submetidos à cognição judicial.

A
tese recursal fundada em suposta ilegitimidade subjetiva não se mostra, neste momento procedimental, dotada da evidência necessária para autorizar a suspensão dos efeitos do auto de 2023.

Cumpre salientar que, no campo do Direito Ambiental, a imputação administrativa e a responsabilização correlata não se exaurem em análise meramente registral ou formal da titularidade dominial, podendo alcançar, conforme a moldura legal de regência, aquele que concorre para a infração, dela se beneficia, a determina ou a mantém em situação de continuidade.

Nessa ordem de ideias, a simples alegação de transferência do imóvel, desacompanhada, neste instante processual, de demonstração inequívoca da ruptura integral entre o agravante e a realidade fática que ensejou a autuação subsequente, não se presta a esvaziar a razoabilidade da decisão agravada.

A
controvérsia se insere em área submetida a especial regime de tutela, por se tratar, segundo a moldura administrativa acolhida pelo Município, de intervenção em Área de Preservação Permanente, cuja proteção decorre diretamente da Lei Federal n.º 12.651/2012. O regime jurídico das APPs, como sabido, é informado por forte densidade protetiva, em ordem a resguardar funções ecológicas essenciais, o que confere relevo jurídico qualificado à atuação preventiva e repressiva do Poder Público.

Nesse contexto normativo, a Administração Municipal sustentou a incidência dos arts. 196 e 198 da Lei Municipal n.º 3.908/2019, em correlação com os arts. 98, 104 e 116 do Decreto Municipal n.º 546/2020, afirmando a legalidade da imposição sancionatória e a autonomia da autuação lavrada em 2023 em face do descumprimento do embargo anteriormente fixado.

Ainda que o exame definitivo de adequação desses fundamentos à hipótese concreta dependa de instrução mais aprofundada no processo originário, o certo é que não se extrai, por ora, qualquer ilegalidade ostensiva ou teratologia apta a justificar a excepcional intervenção desta instância revisora no âmbito da tutela provisória.

A
discussão instaurada nos autos não autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da ilegitimidade do agravante, porquanto a controvérsia atinente à efetiva responsabilidade pelas intervenções ambientais demanda exame aprofundado do acervo documental e das circunstâncias fáticas que circundam a autuação administrativa.

Ademais, s
egundo o STJ, “
a legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação
”
1
.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco
2
:

[...] é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou restringi-la.

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.

É consabido, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento acerca da ilegitimidade passiva dos agentes públicos, consoante Tema 940: “
a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

No caso dos autos, o agravante sustenta, com base em documentos idôneos e declarações formais, que não era o proprietário do imóvel à época dos fatos que ensejaram as autuações ambientais, tendo transferido a posse do bem em 14/10/2019, data anterior à lavratura tanto do Auto de Infração nº 08/2020 quanto do Auto de Infração nº 012/2023. Afirma, ainda, que o real responsável, Sr. Natalin Monequi, assumiu expressamente a responsabilidade pelas intervenções no imóvel, inclusive perante o órgão autuante.

Logo
, a controvérsia quanto à legitimidade do agravante para responder pelos efeitos do Auto de Multa nº 012/2023 exige efetiva instrução probatória, a fim de que se apure, em contraditório, a titularidade dominial do imóvel e a responsabilidade pelas intervenções ambientais ali ocorridas. O reconhecimento da ilegitimidade passiva, tal como pretendido, depende da análise dos documentos trazidos aos autos e da verificação das circunstâncias fáticas com maior profundidade, o que não é possível nesta fase processual, em sede de cognição sumária.

É
o caso, portanto, de aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes é aferida com base nas alegações feitas na petição inicial, em juízo de delibação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido:

(
...
)
.
1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.

(
...
)
.(AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

(
...
)
.2
. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio.

(
...
)
.(AgInt no REsp 1710937/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019)

Logo, a controvérsia quanto à responsabilidade do agravante pelos efeitos do Auto de Multa n.º 012/2023 reclama efetiva instrução probatória, a fim de que se apurem, sob o crivo do contraditório, a extensão de sua vinculação com o imóvel, a dinâmica das intervenções ambientais nele realizadas e a eventual participação de terceiros nos fatos apurados pela Administração.

Nessa ordem de consideração, os documentos colacionados pelo recorrente, conquanto aptos a suscitar debate relevante sobre a matéria de fundo, não ostentam, neste momento processual, força bastante para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo nem para evidenciar, com o grau de plausibilidade exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito invocado quanto ao Auto de Multa n.º 012/2023.

A decisão agravada, complementada pela decisão proferida nos embargos declaratórios, enfrentou a controvérsia nos limites necessários à apreciação da tutela de urgência, externando, com fundamentação suficiente, as razões pelas quais distinguiu a situação do Auto de Multa n.º 08/2020 daquela atinente ao Auto de Multa n.º 012/2023. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação nem autoriza, por si só, o reconhecimento de vício decisório.

Destarte, inexistindo elementos aptos a evidenciar a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil relativamente ao Auto de Multa n.º 012/2023, e não se configurando negativa de prestação jurisdicional na decisão agravada ou na subsequente rejeição dos embargos declaratórios, impõe-se a manutenção integral do
decisum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante das considerações acima expostas, conheço do Recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se o
decisum
objurgado.

Em razão
deste resultado
,
JULGO PREJUDICADO

o

agravo interno
a seu tempo
interposto
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(STJ - REsp: 1575435 SP 2015/0312428-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições..., v. 1, p. 303. Para Elio Fazzalari (Instituições de direito processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 381)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicad
o
o agravo
interno
.